Tribunal: TJES
Processo: 5028029-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028029-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLY DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028029-65.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vilha Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ERLY DIAS DOS SANTOS e BANCO BMG S.A
RECORRIDOS:
BANCO BMG S.A e ERLY DIAS DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1).
Narra a parte autora que realizou dois contratos de cartão de crédito consignado com a parte ré, afirmando, no entanto, que os juros aumentaram indevidamente e que as parcelas começaram a ser cobradas de forma distinta do que foi pactuado. Requer, nestes termos sintetizados, o reajuste das parcelas contratuais, a restituição dos valores pagos a maior e, por fim, a compensação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte ré nas seguintes obrigações: “
a) ressarcir de forma simples o valor cobrado a maior no contrato, devendo incidir a taxa de juros efetiva mensal incidente, qual seja, 2,09% ao mês e no contrato de nº238334250, devendo ser aplicada a taxa de juros efetiva mensal incidente, qual seja, 2,09% ao mês, corrigidos monetariamente de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e b) a ajustar as últimas 13 parcelas do empréstimo para o valor de R$194,14 e uma de R$85,67.
”

(3).
Ambas as partes interpuseram recurso inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial.

(4).
A parte ré levanta prejudiciais de mérito consubstanciadas na decadência e na prescrição. É preciso desde logo dizer que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo, ocorrendo descontos periódicos (mês a mês) decorrentes dos contratos consignados no benefício da parte autora. Portanto, não há que se falar que o marco para a contagem dos prazos fatais seja estabelecido a partir da celebração das contratações, mormente porque os descontos ocorrem nos dias atuais e sem previsão de término, o que, por si só, denota a possibilidade, ao menos em tese, da revisão contratual. Por tais motivos, deixa-se de acolher as prejudiciais consistentes na decadência e na prescrição.

(5).
Em relação ao mérito recursal,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
Apesar de argumentar o contrário, a parte ré falha na demonstração de regularidade da contratação. Sobre o ponto, nota-se a nítida ausência do cumprimento do dever informacional, de modo que as provas dos autos confirmam que a parte autora, ao aderir ao negócio, pretendia o empréstimo consignado, tanto que, a partir da análise das faturas dos cartões de crédito objeto dos autos, resta evidenciado que não realizou qualquer compra com tais instrumentos, evidenciado a não solicitação do serviço/produto. Nessa senda, a partir da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento da parte autora, constata-se que o saldo devedor é resultante de amortizações sobre a margem consignável, de modo que os valores cobrados nas faturas dizem respeito exclusivamente aos encargos e taxas. Tem-se por crível, dessa forma, que a parte autora não coaduna com um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, de modo a se sujeitar a juros exorbitantes decorrentes do rotativo. Por tais singelas razões, não há dúvidas sobre o acerto do ato sentencial no que se refere à revisão contratual, estabelecendo taxas de juros calculadas pelo PROCON, com a consequente restituição de quantias e a determinação de ajuste das últimas parcelas.

(7).
O único tópico a ser modificado no r. ato objurgado refere-se ao dano moral, pois é possível identificá-lo na hipótese dos autos. Com efeito, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(8).
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. Por sua vez,
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de alterar tão somente o capítulo da r. sentença relativo à compensação por danos morais, de modo que se condena o banco requerido a pagar à parte autora o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), com acréscimo de juros legais e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ). Nos demais capítulos, fica mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
fica a parte ré condenada
no pagamento

das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios da parte adversária, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

(10).
Por seu turno,
não há condenação da parte autora
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)